Tribunal: TJSP
Processo: 2105472-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança. Afastamento das preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade de parte. Insurgência do réu. Desistência do recurso. Homologação. Incidência do disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil. RECURSO PREJUDICADO.